Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701653-72.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o acórdão de ID no 33819510 julgou prejudicada a apelação da Defensoria Pública do Distrito Federal, em razão da anulação da sentença para inclusão da União Federal no polo passivo da ação, não conheço do recurso extraordinário interposto no ID no 29442294, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos, com urgência, ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado na petição de ID no 51176542. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007